Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-07.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006990-07.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IRACEMA ALVES FERREIRA - CPF: 309.274.391-15 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (RECORRENTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), NEY MULLER ALVES PEREIRA - CPF: 004.827.781-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP). Segundo a denúncia, o recorrente teria matado a vítima, pessoa em situação de rua, após esta ter danificado seu veículo de luxo em um posto de combustíveis, agindo por vingança e mediante surpresa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: a) a existência de nulidades por cerceamento de defesa e deficiência de defesa técnica; por falta de fundamentação na decisão pronúncia; e por quebra da cadeia de custódia de prova digital; b) a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo torpe (vingança) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por violação à plenitude de defesa, pois o vício arguido (falta de urbanidade dos advogados anteriores e tratamento dispensado pelos causídicos a testemunha em audiência) decorre de ato da própria parte que a alega (art. 565, CPP). Ademais, ao contrário do que se sugere, inexistem provas de que o comportamento dos profissionais anteriores “fragilizou a credibilidade da defesa técnica” ou “contaminou a percepção do juízo em relação ao acusado”.

4. Deve ser afastada a tese de nulidade, por deficiência de defesa técnica, se não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto (Súmula 523, STF), assim como se dá na espécie, em que a oitiva tida como viciada pela atual defesa sequer foi considerada pelo juízo
a quo
na pronúncia e não teria o condão de alterar o resultado do processo.

5. A decisão de pronúncia que indica a materialidade e indícios de autoria, enfrentando de forma sucinta, porém fundamentada, a manutenção das qualificadoras, cumpre o requisito do art. 93, IX, da CF e art. 413 do CPP. O magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, como ocorreu
in casu
, com evidente exclusão da tese defensiva.

6. Eventual irregularidade na cadeia de custódia não gera ilicitude automática da prova, mas deve ser sopesada quanto à sua eficácia. Na espécie, não restou demonstrado que houve interferência no
iter
da prova digital (vídeo que registra a execução delitiva), pelo contrário, há elementos nos autos que atestam a autenticidade da filmagem e a inexistência de adulteração do conteúdo probatório.

7. Além disso, a alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia não foi arguida no momento oportuno, por ocasião das alegações finais, operando-se assim a preclusão no tocante à matéria.

6. Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime, ao menos em tese, foi motivado por vingança, em virtude de dano patrimonial causado pelo ofendido momentos antes do homicídio, e supostamente executado mediante abordagem repentina, pela diagonal traseira de vítima desavisada que caminhava pela calçada, cabe ao Conselho de Sentença a valoração final dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A discordância entre o advogado anterior e o atual, no que diz respeito à melhor estratégia defensiva, não caracteriza nulidade, salvo prova de prejuízo efetivo. 2.

A decisão de pronúncia que indica a materialidade e indícios de autoria, enfrentando de forma sucinta, porém fundamentada, a manutenção das qualificadoras, cumpre o requisito do art. 93, IX, da CF. 3. Inexistindo elemento concreto a indicar que houve interferência externa capaz de comprometer o conteúdo da prova legalmente produzida, não há o que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Somente se admite a exclusão de qualificadoras na pronúncia quando estas forem totalmente desamparadas de provas, devendo-se preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri em caso de dúvida”.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 157, 158-A, 210, 413, 563, 565 e 571. CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante:
STF, Súmula 523; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S): IRACEMA ALVES FERREIRA (ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1006990-07.2025.8.11.0042, que o
pronunciou
como incurso nas penas cominadas ao delito de
homicídio duplamente qualificado
, nos moldes do
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 322709754, o recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade do processo desde a audiência de instrução
, com fulcro no enunciado de Súmula n.º 523 do STF, ante a alegada ofensa ao princípio da plenitude de defesa (art. 5.º, XXXVIII,
a
, CF), resultante da postura indelicada mantida pelo advogado que patrocinava a defesa do réu, à época da solenidade.

Alternativamente, invoca o art. 93, IX, da CF e art. 413 do CPP, para arguir que a
decisão de pronúncia é nula
, por
falta de fundamentação
, no que tange ao enfrentamento das teses levantadas pela defesa ao pedir o decote das
qualificadoras
, que teriam sido mantidas com esteio em motivação genérica e inidônea.

Ainda em sede preliminar, sustenta a
nulidade da prova digital consistente no vídeo da execução delitiva
, por
quebra da cadeia de custódia
, o que tornaria a gravação ilícita e ensejaria seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157 do CPP.

No mérito, busca a
exclusão das qualificadoras
, relacionadas ao
motivo torpe
(art. 121, §2.º,
inciso I
, CP) e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2.º,
inciso IV
, CP), alegando que tais circunstâncias são manifestamente improcedentes e não encontram nenhum amparo no acervo probatório; ao que acrescenta, por fim, o pedido de
admissão e valoração de prova pericial trazida aos autos pela defesa em grau recursal
, sob pena de afronta ao princípio da ampla defesa.

Em contrarrazões vistas no ID 322709761 e ID 322709762, respectivamente, o Ministério Público e a genitora da vítima, esta na qualidade de assistente da acusação, rechaçam as pretensões defensivas e requerem seja negado provimento aos
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 322709763.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 326095886, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
– TESE DE VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, o recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade do processo desde a audiência instrutória
, por
vício na coleta da prova
, especificamente tendo em vista a
postura adotada pelos advogados que patrocinavam a defesa do réu à época
, os quais, de acordo com as razões recursais, violaram o direito à plenitude de defesa (art. 5.º, XXXVIII,
a
, CF), em decorrência da
falta de urbanidade para com um dos depoentes (irmão da vítima)
, o que teria gerado prejuízos ao acusado.

Com efeito, verifica-se que, à época da audiência, o réu tinha os seus interesses defendidos pelos advogados,
Dr. Sergio Ricardo de Figueiredo Menezes
(OAB-RJ n.º 190.130) e
Dr. Bruno de Castro Pereira Menezes
(OAB-RJ 258.846), os quais se fizeram presentes na solenidade e tomaram parte nas inquirições.

Nesse contexto, a atual defesa do recorrente alega que os causídicos anteriores não apenas
deixaram de atuar com diligência na produção da prova oral judicializada
, mas também
proferiram declarações ofensivas em face de um dos depoentes
, qual seja, o irmão da vítima,
David Wilkerson Alves Pereira de Castro
, comportamento que teria
fragilizado a credibilidade da defesa técnica perante o juízo
e
contaminado a percepção da magistrada em relação ao acusado
, culminando assim em mitigação ao pleno exercício do direito de defesa.

A preliminar

não
comporta acolhimento
.

Primeiramente, porque, embora o réu tenha destituído os patronos anteriores e constituído novo advogado após a decisão de pronúncia,
o vício ora alardeado pelo novo causídico decorre ato praticado pela própria defesa
, o que, por si só, impede o acolhimento da nulidade, que
não pode ser arguida pela parte que lhe deu causa
, conforme o princípio que veda comportamentos contraditórios e proíbe o
venire contra factum proprium
no processo penal, positivado no
art. 565 do CPP
:

“Art. 565.
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa
, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

Em segundo lugar, porque, a simples aferição da mídia contendo o depoimento do irmão da vítima,
David Wilkerson Alves Pereira de Castro
, demonstra que
a magistrada,

em nenhum momento, externou qualquer sinal de parcialidade ou viés a favor ou contra as partes
, nada existindo nos autos que indique que a postura adotada pelos advogados anteriores maculou ou comprometeu a imagem do réu aos olhos do juízo.

Pelo contrário, durante a extensa oitiva de
David
(cerca de trinta minutos), a juíza que presidia a solenidade permaneceu sóbria e comedida, intervindo pontualmente nos momentos em que era necessário assegurar a manutenção da ordem e da regularidade do ato solene e evitar tumulto processual, encargo que lhe incumbia por dever de ofício
ex lege
(CPP):

“Art. 251. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos
, podendo, para tal fim, requisitar a força pública”
.

No entanto,
após as intervenções pontuais, a palavra era sempre devolvida aos causídicos
, para que prosseguissem com o exame cruzado (
cross examination
) do depoente, razão pela qual
a defesa concluiu suas indagações apenas quando decidiu
espontaneamente
encerrá-las
, não havendo o que se falar em tolhimento à plenitude de defesa.

Em outras palavras, o fato de magistrada
remeter cópia da oitiva à Ordem dos Advogados do Brasil
, seccional Rio de Janeiro, para
apuração de eventual infração disciplinar por parte dos advogados
, consistiu em determinação administrativa relacionada ao tratamento dispensado pelos profissionais ao depoente, que
não contamina de qualquer maneira a coleta probatória em si
, tampouco implica quebra do dever de imparcialidade da julgadora no que tange à pessoa do acusado.

A atuação da magistrada na manutenção da ordem e regularidade dos atos processuais não pode ser confundida com tendenciosidade ou viés condenatório.

Esclareça-se que,
ao mencionar na pronúncia a “incerteza de credibilidade”, o juízo
a quo
está a se referir
não à pessoa do acusado ou à defesa, enquanto parte no processo
, mas sim ao conteúdo das declarações prestadas por
David Wilkerson Alves Pereira de Castro
, não só em virtude do tratamento insistente e indagações obstinadas dos advogados, mas também porque, durante a sessão por videoconferência,
David
acompanhava sua genitora (assistente de acusação) em oitiva anterior, sem que o juízo soubesse, e, com isso, escutou o depoimento da testemunha que o antecedeu, colocando em risco a regra preconizada no art. 210,
caput
e § único, do CPP, que positiva o dever de incomunicabilidade das testemunhas.

Tanto é assim que, ao perceber que
David
havia escutado a oitiva antecedente,
logo antes de iniciar seu depoimento, a magistrada
deixou de submetê-lo ao compromisso legal
(art. 203, CPP) e, na decisão de pronúncia,
desconsiderou por completo as declarações
, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão recorrida:

“À mingua de qualquer prejuízo,
para fins da presente decisão as declarações de David serão desconsideradas

porque a defesa técnica tumultuou a inquirição de forma a retirar a certeza de sua credibilidade, tudo associado ao fato de David ter escutado as declarações prestadas pela testemunha inquirida antecedentemente
, em violação ao principio da incomunicabilidade das testemunhas, já que estava no mesmo ambiente virtual da assistente de acusação, à mingua do conhecimento do Juízo e das partes”
. (Trechos da decisão de pronúncia no ID 322709717).

Aliás, o fato de as
declarações do irmão da vítima
terem sido desconsideradas e
não utilizadas para a formação do convencimento da julgadora
, a meu ver, reforça ainda mais a
improcedência da nulidade ora arguida pelo recorrente
, pois,
a despeito do tratamento dispensado pelos advogados e da alegada falta de urbanidade para com o depoente,
tais declarações sequer foram utilizadas na decisão de pronúncia
, o que revela a
ausência de prejuízo
.

Como é cediço, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme regra preconizada no art. 563 do CPP, que materializa o
princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)
:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024).

Por oportuno, esclareça-se também que, na condição de destinatário final da prova, é facultado ao magistrado desconsiderar depoimentos que entender irrelevantes para obtenção da verdade real, contraditórios ou tendenciosos, deixando de utilizá-los para a formação de seu convencimento motivado, sem que isso implique em cerceamento de defesa.

No caso concreto,
David Wilkerson Alves Pereira de Castro
não

presenciou o homicídio,
não
esteve no posto de combustíveis onde ocorreu a depredação patrimonial que antecedeu o crime e
tampouco
acompanhou o desenrolar das investigações, de modo que, em juízo,
limitou-se a discorrer sobre o seu convívio e relacionamento com a vítima
(seu irmão).

Logo, a princípio, seu depoimento não teria o condão de alterar o desfecho processual que redundou na pronúncia do réu, inclusive porque, embora os advogados de defesa insistissem para que
David
respondesse que o ofendido era pessoa violenta e agressiva no seio familiar – possivelmente para arrimar a tese de legítima defesa –,
tal admissão não ocorreu, tendo o depoente sustentado justamente o oposto
, isto é,
que seu irmão não tinha temperamento agressivo
e que os episódios de surto decorriam dos transtornos mentais que lhe acometiam (esquizofrenia).

Significa dizer que,
in casu
, o pronunciamento do réu ao Tribunal do Júri, por si só,
não equivale ao prejuízo de que trata o art. 563 do CPP
, máxime ante a existência de elementos probatórios mínimos capazes de respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2.
A condenação não é suficiente para demonstrar prejuízo sem prova de que a nulidade teria alterado o resultado
”
. (AgRg no AREsp n. 2.719.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Em outra vertente, quanto ao argumento recursal de que a falta de diligência dos causídicos anteriores resultou na
“inércia em requerimentos que poderiam secundar as teses defensivas em favor do RECORRENTE”
, friso que o ingresso de novo defensor no processo não induz à renovação dos atos processuais já aperfeiçoados, pois
a nova defesa recebe o processo na fase em que se encontra
.

Ademais, em que pese o dissenso do atual patrono do recorrente, extrai-se dos autos que, ao longo de seu mandato,
os advogados anteriores trabalharam de acordo com a autonomia que lhes foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia
, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994.

Deveras, os profissionais anteriores formularam pedidos de liberdade provisória; inquiriram testemunhas e réu em audiência; trouxeram aos autos filmagem da suposta execução delitiva vista por outro ângulo (outra câmera de monitoramento); apresentaram memoriais com pluralidade de teses defensivas, principais e subsidiárias; interpuseram recursos, como embargos de declaração e o presente
stricto sensu
, que veio a ser posteriormente arrazoado pela atual defesa) etc.

Portanto, não há como taxar de desidioso, esquálido ou deficiente o labor dos causídicos que antecederam o signatário das razões recursais.

Aliás,
o “tumulto” causado em audiência pela defesa anterior
– o qual ensejou a arguição da presente preliminar –
não configura por si só deficiência técnica
, a qual essencialmente pressupõe
inércia defensiva
,
passividade no litígio
ou
incapacidade técnico-jurídica
, o que não se viu
in casu
. Pelo contrário, a atuação combativa dos advogados na solenidade, em face do irmão da vítima (depoente),
aparenta ter decorrido justamente do intento de sustentar teses defensivas em prol de seu cliente
.

Assim, na hipótese, mais depressa que falta ou deficiência de defesa, tem-se
mera discordância do advogado posteriormente constituído com a linha defensiva eleita pelo advogado que até então patrocinava os interesses do réu
, o que não detém o condão de macular de nulidade atos já aperfeiçoados, consoante a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça:

“
2.
A posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato
, ainda mais quando não verificado prejuízo concreto para o réu. Inteligência da Súmula 523/STF
. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 464.732/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018).

“
2.
Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defesa da agravante, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994
”.
(AgRg no AREsp n. 1.118.502/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017).

“4.
Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o profissional poderia ter feito ou alegado
, circunstância que
não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa
, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado
, não verificado na hipótese”
. (AgRg no HC n. 528.335/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019).

Por fim,
mesmo que assim não fosse
,
tampouco haveria o que se falar em prejuízo
decorrente da desconsideração do depoimento de
David Wilkerson Alves Pereira de Castro
(irmão da vítima) na pronúncia e da estratégia de inquirição usada na sua oitiva pelos advogados anteriores, pois, tratando-se de processo submetido ao rito bifásico afeto ao Tribunal do Júri,
é possível que a nova defesa técnica arrole aquele indivíduo para ser ouvido em plenário
, submetendo com isso suas declarações ao crivo do juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
– TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda preliminarmente, o recorrente
sustenta que a decisão de pronúncia seria
nula, por vício de motivação
, porque o juízo
a quo
teria deixado de enfrentar a totalidade dos argumentos levantados pela defesa em suas alegações finais,
no que tange às circunstâncias qualificadoras
, as quais teriam sido mantidas pelo magistrado de primeira instância, com base em fundamentos genéricos e inidôneos.

Novamente,

sem razão
a i. defesa
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar adequadamente e de maneira concreta as razões de seu convencimento, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

É a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça
:

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017).

No caso concreto, ao contrário do que sugere o recorrente, o juízo
a quo
se desincumbiu a contento do ônus imposto pelo art. 413, §1.º, do CPP, cuja regra preceitua que
“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”
.

Com efeito, na pronúncia, o juízo
a quo
relata as pretensões acusatória e defensiva, assim como elenca os motivos de fato e de direitos que embasaram a
admissibilidade
da pretensão punitiva pertinente ao crime de homicídio qualificado, apontando para tanto as provas que formaram o seu convencimento, não só aquelas encartadas ao inquérito, como certidão de óbito, perícia necroscópica e relatórios investigativos, mas também os depoimentos dados em juízo pelas testemunhas
Laureani Cristina de Oliveira de Lara
,
Carla de Oliveira Gonçalves Benício
,
Zandher Henrique Nunes Bataioli
,
Marycol dos Santos Nogueira
,
André Rycher de Oliveira Mendes
, além do interrogatório judicial do réu e dos vídeos que registraram o momento do homicídio e a depredação patrimonial que o antecedeu.

À guisa de contextualização, transcrevo alguns trechos da decisão recorrida:

“Entretanto, verifica-se pelo arcabouço probatório coligido aos autos, indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre a pessoa do acusado, seja porque confessou ter efetuado o disparo de arma de fogo que matou a vítima, seja porque as demais provas produzidas estão em harmonia com a confissão. (...). Integram as investigações,
relatórios extraídos a partir de imagens de câmeras de segurança, corroborados pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em Juízo e interrogatório judicial
(...). Os
relatórios de investigação constantes nos autos associados às mídias denotam indícios de que o acusado, supostamente, após levar a família para casa retornou armado e, ao deparar-se com a vítima, em plena via pública, parou o veículo, a chamou e efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo-a na cabeça, levando Ney Muller à óbito.
(...). A confissão harmônica com as demais provas colhidas sobre o crivo do contraditório como
depoimento de testemunhas e imagens de câmeras de segurança demonstram os indícios suficientes de autoria
delitiva exigidos para a pronúncia.

Logo, afasta-se a tese defensiva quanto a impronúncia do réu.
(...). Lado outro, quiçá a principal
tese da defesa técnica e da autodefesa, consistente na excludente de ilicitude da legítima defesa própria
, porquanto a vítima teria agredido e xingado o acusado, correndo em direção ao veículo, tendo o acusado efetuado o disparo mediante surpresa ante a reação violenta da vítima, não comporta acolhimento nessa fase processual.
Da própria narrativa do acusado em Juízo, denota-se que Luiz Eduardo, conduzia seu veículo enquanto portava a arma de fogo entre as pernas, encontrou a vítima logo após ter danificado seu veículo, abaixou o vidro e chamou a vítima, pessoa em situação de rua, em possível surto psicótico, portadora de doença mental, a pé, desarmada, sem camiseta, somente vestindo uma bermuda, circunstâncias aptas a revelar indícios bastantes acerca do animus necandi a justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri
.

Isso ocorre porque a tese defensiva de legítima defesa, sustentada pelo réu, mostra-se, neste juízo de delibação, frágil e duvidosa, especialmente diante dos laudos periciais, gravações e depoimentos testemunhais, sobretudo quando não há prova cabal de que o acusado usou moderadamente dos meios necessários. (...). Nesse contexto fático-probatório, o réu deve ser pronunciado para serem apreciadas as eventuais teses de defesa pelo Conselho de Sentença, mas por ora, há elementos suficientes de autoria delitiva e animus necandi que pairam sobre o acusado, para sustentar a decisão de pronúncia. (...).
Qualificadoras
Art. 121, §2º,
I (vingança)
do Código Penal. Os elementos indiciários constantes nos autos apontam que
o crime teria sido cometido por motivo torpe, consistente na vingança em decorrência das avarias causadas pela vítima no veículo do acusado
. Art. 121, §2º,
IV (surpresa)
do Código Penal. Além disso, os autos demonstram, supostamente, que
a vítima foi surpreendida pelo acusado em via pública, quando o acusado se aproximou conduzindo seu veículo, com o vidro abaixado e efetuou o disparo que atingiu a vítima, o que configura, em tese, o uso de recurso que dificultou sua defesa
.

(...),
somente quando manifestamente improcedentes é que as qualificadoras devem ser repelidas pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos. (...). A jurisprudência é farta acerca do entendimento da submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri, preservando assim a competência constitucional, quando não manifestamente improcedente. Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da mesma, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença. (...). Ex positis,
PRONUNCIO
o acusado
LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO ROCHA SILVA
(...) como incurso nas sanções previstas no
art. 121, §2º, I (
motivo torpe
) e IV (
recurso que dificultou a defesa da vítima
) do Código Penal
(...)”
. (Trechos da decisão de pronúncia no ID 322709717).

Vê-se, pois, que, ao pronunciar o recorrente, o juízo
a quo
expõe fundamentação concreta, casuística e lastreada no arcabouço probatório, ou seja, o pronunciamento judicial rendeu estrita observância ao art. 93, IX, da CF e art. 413, §1.º, do CPP, não havendo o que se falar em falta de fundamentação idônea.

No que concerne às
qualificadoras
, a motivação da pronúncia apresenta-se igualmente
válida
e
deve ser ratificada
por esta instância
ad quem
, pois alinhavou-se que o
motivo torpe
consistiu, em tese, no
sentimento de vingança pelas avarias causadas pela vítima ao carro do acusado
, ao passo que o
recurso que dificultou a defesa do ofendido
deveu-se à
surpresa no ataque inesperado
, já que a vítima caminhava pela calçada, quando o réu, munido com arma de fogo, aproximou-se em seu veículo e supostamente percutiu o disparo que a levou a óbito, em tese, sem lhe oferecer chance de defesa.

Esclareça-se que
motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado
e que fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais, desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional.

Sendo assim,
não há como tachar de genérica ou abstrata a fundamentação lançada na pronúncia
, tampouco é cabível acolher a alegação recursal de que a manutenção das qualificadoras na decisão teria se embasado em
mera “reprodução da narrativa acusatória
”, ao contrário do que sugere o recorrente.

Reitere-se que, no decorrer da fundamentação que embasa o
decisum
, o juízo prolator promove o cotejo dos testemunhos colhidos em juízo, do interrogatório judicial e das imagens captadas pelas câmeras de segurança, as quais registraram o exato momento da execução delitiva e depredação do carro do réu pela vítima, menos de duas horas antes do homicídio, sendo que tais elementos probatórios, ao menos a princípio, conferem arrimo à versão ministerial de que o crime, em tese, teria sido praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Logo, tem-se que o juízo
a quo
expôs os
fundamentos de fato e de direito que respaldaram seu convencimento pela admissibilidade das circunstâncias qualificadoras
do art. 121, §2.º, I e IV, do Código Penal,
rechaçando assim, por conseguinte, os argumentos aventados pela defesa em suas alegações finais
, nos quais sustentava a improcedência manifesta dos tipos penais derivados.

Nesse sentido posicionam-se este e.
TJMT
e o e.
STJ
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020).

“2.
O magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual,
não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes
, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta”.
(AgRg nos EDcl no AREsp: 1780524 PR 2020/0281795-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

A título de esclarecimento, destaco que, não obstante tais elementos probatórios (depoimentos judiciais, interrogatório em juízo, vídeos do posto de combustíveis, vídeos do homicídio na via pública etc.) tenham sido esmiuçados pela julgadora nos trechos em que examina os indícios de autoria

e a tese defensiva de legítima defesa – e não no tópico pertinente às
“Qualificadoras”
propriamente dito –, é igualmente certo que o
emprego de tal técnica redacional, por si só, não equivale à carência de fundamentação idônea
, pois
os pronunciamentos jurisdicionais devem ser analisados como um todo, e não por capítulos
.

A propósito:

“3.
As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
.
No caso, a sentença condenatória, de uma maneira geral, demonstrou que as condutas perpetradas pelo paciente merecem tratamento mais rigoroso.
O que está em análise é o fato em si
, a conduta praticada pelo réu, o seu proceder perante o crime,
e não a técnica redacional do juízo sentenciante
. (...)”
. (HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014).

“1.
A lei processual penal não exige um capítulo específico para cada tese apresentada pela defesa, cabendo ao juiz
, para atender o disposto no art. 381 do CPP,
demonstrar, em sua fundamentação, os fatos e argumentos pelos quais chegou a conclusão
da inexistência de nulidades e da procedência da acusação”.
(REsp n. 1.315.619/RJ, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do Tj/pr), Quinta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 30/8/2013).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
– TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, como última questão preliminar, a defesa requer seja reconhecida a
ilicitude da prova digital consistente no vídeo da execução delitiva
, por
inobservância à cadeia de custódia
,

pois, não haveria registro formal do local de coleta, tampouco da identificação do responsável pela extração, nem dos procedimentos técnicos que asseguraram a integridade e autenticidade do material audiovisual.

Assim, arremata a defesa, a quebra do procedimento previsto no art. 158-A e ss. do CPP constituiria vício insanável, que compromete a confiabilidade do vídeo, tornando-o prova ilícita e imprestável, que deveria ser desentranhada dos autos, sob pena de violação ao art. 157 do CPP.

Sem razão
a i. defesa.

Com relação à chamada
cadeia de custódia
, importa esclarecer que o instituto foi formalmente introduzido no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019 e consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
, funcionando como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, de modo a impedir possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e a assegurar o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que a
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia
não
consubstancia uma nulidade processual em si
, mas sim questão afeta à confiabilidade e eficácia da prova, a ser analisada casuisticamente,
sem que se possa falar na ilicitude
de que trata o art. 157 do CPP
ou em necessidade de desentranhamento dos autos
:

“1. No caso,
não é cabível o pretendido desentranhamento das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova ilícita
. Deveras,
segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, eventuais ‘irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável’
. (AgRg no HC n. 657.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

“8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia ‘[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso’
(...)”.
(AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Não é outra a lição doutrinária de
Renato Brasileiro

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
Douglas Fischer
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,

mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257).

Ademais, para que se reconheça a ineficácia ou o menor valor de uma prova em razão da quebra da cadeia de custódia,
não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da cronologia do vestígio (
iter
probatório).

Mais que isso,
deve ser demonstrado também que a suposta quebra realmente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia
, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado ou produzido e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Nesse sentido:

“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia
é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
.
O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa”
. (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Na presente hipótese, ao arguir a suposta quebra da cadeia de custódia das imagens que registram a suposta execução delitiva, o recorrente se limita a bradar que se trataria de
“vídeo acostado aos autos sem a devida comprovação da cadeia de custódia, em manifesta afronta aos arts. 158-A a 158- E do CPP”
, o que, na intelecção defensiva,
“compromete não apenas o referido arquivo, mas também todas as provas dele derivadas”
. (Trechos das razões recursais no ID 322709754 - Pág. 12/14).

Por outro lado, a i. defesa
não indigita quais elementos concretos nos autos indicariam que a gravação foi de fato adulterada ou corrompida
, apresentando apenas alegação genérica de que a mídia não observou a cadeia de custódia e poderia ter sido manipulada.

Ocorre que, como dito, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia da filmagem, desprovida de qualquer elemento hábil a atestar eventual interferência externa ou adulteração do substrato probatório, por si só, não basta para ensejar o reconhecimento de nulidade, máxime quando os autos não trazem qualquer outro elemento que permita vislumbrar mácula que comprometa a idoneidade dos dados.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou nulidade a ser sanada, conforme se infere do seguinte precedente:

“3. A
alegação de quebra de cadeia de custódia
, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa,
não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas
, de maneira que os
argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado
de interceptação telefônica”
. (AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Se isso não bastasse, tem-se ainda que,
após a decisão de pronúncia, o
vídeo foi submetido à perícia unilateral pela defesa
e o perito signatário do laudo
concluiu pela fidedignidade de ambas as gravações examinadas
, o que corrobora a improcedência da nulidade agora aventada pela defesa neste grau recursal:

“(...)
não foram constatados indícios de manipulação ou adulteração nos arquivos analisados, tampouco falhas evidentes de continuidade ou inconsistência temporal que comprometam sua autenticidade
. (...). Após análise das imagens, é possível verificar que as mesmas
não possuem indícios de truncagem, cortes ou edições aparentes
. Um dos registros em vídeo analisados possui qualidade baixa, e ambos foram filmados durante a noite”
(ID 322709755 - Pág. 6 e Pág. 25).

Mesmo que assim não fosse, não haveria como acolher a eiva suscitada, pois, como se sabe,
mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de
preclusão
.

A propósito:

“6.
Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão”
. (AgRg no HC n. 779.283/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

Em relação aos processos de competência do Tribunal do Júri, as eventuais máculas ocorridas antes da pronúncia, na fase do
judicium accusationis
,
devem ser arguidas, como preliminar de mérito, nas alegações finais, sob pena de convalidação por preclusão
, nos termos do art. 571, inc. I, e art. 572, inc. I, ambos do Código de Processo Penal:

“2. Entende esta Corte que
as máculas ocorridas na fase do judicium accusationis devem ser arguidas como preliminar de mérito nas alegações finais, sob pena de preclusão
”.
(HC n. 334.010/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE DE 16/5/2016).

“2. Eventuais
vícios ocorridos antes da sentença de pronúncia deveriam ter sido arguídos no momento oportuno, ou seja, na fase de alegações finais
.”.
(HC 151.287/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011).

No caso, o réu conhecia a existência da prova digital (vídeo da execução delitiva) e as circunstâncias que envolveram sua coleta desde o inquérito, porém,
não arguiu a nulidade por ilicitude probatória decorrente da quebra da cadeia de custódia nas Alegações Finais
(ID 322709710), vindo a fazê-lo apenas neste grau recursal, o que caracteriza a chamada
“nulidade de algibeira”
, figura incompatível com o princípio da boa-fé que norteia o comportamento das partes no processo penal.

A propósito:

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação
,
o que caracteriza a chamada
nulidade de algibeira
,
conduta incompatível com o princípio da boa-fé
e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Ademais, justamente por não ter sido suscitada a tempo e modo, a tese de ilicitude das provas digitais por quebra da cadeia de custódia
não
constituiu objeto de deliberação por parte do juízo
a quo
na decisão de pronúncia
, o que impede a análise direta e imediata por este Tribunal
ad quem
, sob pena de
supressão de instância
.

Nesse sentido:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal).

Oportunamente, friso não ignorar que o causídico que subscreve as razões recursais foi constituído pelo apelante
após
a apresentação das alegações finais e prolação da decisão de pronúncia (ID 322709739, ID 322709750 e ID 322709751).

No entanto, é igualmente certo que o ingresso de novo defensor no processo não induz à renovação dos atos processuais já aperfeiçoados e abarcados pela preclusão, pois
a nova defesa recebe o processo na fase em que se encontra
, conforme iterativa orientação jurisprudencial:

“2. Ademais
a
constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão
, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
”.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018).

“2. (...). Ademais, embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Nessa linha de intelecção,
tendo em vista a marcha processual, que segue para frente,
uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos
”.
(AgRg no HC n. 922.168/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 09/04/2025, por voltas das 21h00min, na Avenida Edgar Vieira, em frente ao imóvel n.º 371, no bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, o recorrente
LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
, mediante disparo de arma de fogo,

matou
Ney Müller Alves Pereira
, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo a proposição ministerial, o acusado teve seu veículo Land Rover (placa: FER4G15) danificado enquanto estava com a família no estabelecimento comercial denominado “Posto Matrix”, próximo ao viaduto da Av. Fernando Correa da Costa, e, ao tomar conhecimento das avarias, obteve junto a testemunhas a informação de que o autor seria uma pessoa em situação de rua e dados sobre as suas características (homem alto, vestindo bermuda verde e camiseta vermelha), após voltou tranquilamente para o restaurante situado no interior da conveniência do posto, para jantar com seus familiares, e deixou o local cerca de meia hora depois.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o denunciado levou a família para casa e, munido das informações recebidas de populares, retornou à região do posto, com o intuito de encontrar o punir o responsável pelos danos em seu carro, contexto em que avistou o ofendido
Ney Müller Alves Pereira
caminhando pela calçada da Avenida Edgar Vieira e constatou que suas características condiziam com a descrição que havia recebido, motivo pelo qual reduziu a velocidade, aproximou seu veículo com os vidros já abaixados e, com a arma de fogo em punho, chamou a atenção da vítima, antes de imediatamente disparar contra ela e dar causa às lesões corporais que a levaram a óbito.

A preambular destaca que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente no vil sentimento de vingança, já que a vítima vivia em situação de rua e não possuiria meios de arcar com o reparo dos danos por ela causados no automóvel do réu
LUIZ EDUARDO
, razão pela qual este, ciente de tal condição, decidiu subtrair do ofendido o bem jurídico que ainda lhe estava, ceifando-lhe a vida.

Por fim, a peça incoativa dá conta de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ela foi surpreendida e morta de maneira inesperada, sem qualquer chance de defesa.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia
do réu, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de
homicídio duplamente qualificado
, pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, nos moldes do
art. 121, §2.º, I e IV, do Código Penal
.

Nesse cenário, a defesa agora exsurge inconformada perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Circunstanciado o fato ilícito, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de decote das qualificadoras
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as
dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri
e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
a i. defesa
não
questiona
a
materialidade
do crime de homicídio e a suficiência dos
indícios que apontam para
a suposta
autoria
do recorrente
LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
. Tanto é que o pronunciamento em si do réu ao Júri Popular
sequer constitui objeto de insurgência recursal
.

Mesmo porque, a
ocorrência material
do delito pode ser extraída do boletim de ocorrência (ID 322708888); termos de apreensão (ID 322708889 e ID 322709375); imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento que registraram o momento da consumação delitiva (ID 322709360); Relatório Policial Preliminar e anexos fotográficos (ID 322709369); certidão de óbito da vítima (ID 322709547); laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte do ofendido decorreu de traumatismo cranioencefálico, causado por disparo de arma de fogo (ID 322709548); vídeos registrados pelo circuito de segurança do posto de combustíveis, nas horas que antecederam o homicídio (ID 322709557 ao ID 322709563); laudo de exame pericial realizado no local do crime (ID 322709577); laudo pericial que atesta as avarias ocasionadas ao carro do réu (ID 322709594); laudo pericial de confronto balístico (ID 322709626); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Do mesmo modo, existem indícios bastantes quanto à possível
autoria
delitiva de
LUIZ EDUARDO
, ao menos para esta fase processual de prelibação, pois
o próprio acusado admitiu em juízo que efetuou o disparo de arma de fogo que alvejou a vítima
, estando o interrogatório corroborado, neste particular tocante: pela prova oral judicializada; pela apreensão do estojo de munição dentro do carro do réu; e pelas imagens captadas por câmeras de videomonitoramento existentes nas proximidades da cena do crime, as quais registraram o exato momento do fato.

Por outro lado,
conforme relatado,
o inconformismo defensivo diz respeito à
manutenção das qualificadoras previstas no art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
, as quais seriam, segundo as razões recursais,
manifestamente improcedentes
e não encontrariam nenhum respaldo no arcabouço probatório
.

A irresignação defensiva deve ser
rechaçada
.

Com efeito, quando foi interrogado sob o crivo do contraditório judicial, o recorrente
LUIZ EDUARDO
alegou que a morte da vítima não passou de uma lamentável fatalidade e sustentou que sua conduta não foi motivada por vingança, tampouco se revestiu de recurso que dificultasse a defesa do ofendido.

O réu narrou que teve seu carro danificado pela vítima em um posto de combustíveis, buscou a base comunitária da Polícia Militar para noticiar o fato e voltava para sua residência, quando cruzou fortuitamente com o ofendido, enquanto este transitava pela calçada, momento em que se aproximou com seu carro e interpelou a vítima, apenas para pedir explicações sobre as avarias no automóvel. No entanto, segundo o recorrente, neste momento, durante aproximadamente dois segundos, o ofendido o teria xingado muito, avançado contra ele e tentado agredi-lo, de modo que, ao efetuar o disparo de arma de fogo, agiu por puro instinto de sobrevivência e somente tentou se defender.

Nos termos colocados pelo réu em audiência instrutória,
in verbis
:

“(...). Não teve motivação de vingança, não teve. Foi uma fatalidade. (...). Eu tomei uma decisão de procurar as bases da Polícia Militar da região. Eu moro muito próximo do posto de gasolina, próximo ao Jardim das Américas, próximo ao Boa Esperança. (...). Encontrei uma viatura da Polícia Militar embaixo do viaduto do Shopping Três Américas, ali mesmo eu dei um sinal com a mão, a viatura parou e eu contei o ocorrido (...). Eu saí de lá e fui na Base do Boa Esperança. (...). Eu fui na Polícia do Boa Esperança. Lá eu conversei com dois policiais (...). Eu estava indo de volta para a minha casa, na Rua 01 do Boa Esperança, onde ocorreu o fato (...). Eu o vi novamente e, nesse momento, eu tive uma decisão de me aproximar e perguntar, pedir explicações do que realmente tinha acontecido no posto (...). Eu mantive uma certa distância dele, encostei bem próximo do meio-fio e ele estava no oposto, no alambrado da calçada. A minha intenção era perguntar para ele se ele estava no posto e por que, o que que tinha acontecido lá, se ele estava envolvido, por que que ele fez aquilo. E eu tive uma surpresa muito grande.
Foi uma reação repentina, agressiva.
Ele, em questão assim, eu não consigo te precisar matematicamente, mas,
em questão de um ou dois segundos, ele me xingou muito. Ele se abaixou e correu em direção à janela do passageiro, que já estava aberta
, tá? Na intenção realmente de entrar.
Uma pessoa que te xinga e faz um movimento desse aqui e vem na direção do seu carro... eu me assustei muito
, eu me apavorei. Eu congelei, vamos dizer assim, tive aquela ‘visão de túnel’, que você não consegue se desvencilhar, tirar o olhar daquela reação, e eu tenho arma. Eu tenho porte de arma
e eu estava com a arma entre as pernas e a minha única reação foi instintiva mesmo, de sobrevivência. Eu saquei rapidamente e efetuei um disparo
sem rumo, apenas na direção da janela,
para cessar aquele avanço, aquela agressão que estava ocorrendo naquele momento
. (...).
Isso, foi um encontro fortuito.
(...). Eu quero dizer que a vítima foi extremamente agressiva e repentina.
Ela verbalizou, ela gritou muito, xingou muito e correu em direção ao meu carro. Isso para mim foi uma agressão

e me deixou muito assustado
(...). O que aconteceu foi um desfecho infeliz. (...). Era caminho de volta para minha casa, eu moro no Jardim Petrópolis. Era caminho de volta para minha casa. (...). Foi fortuito”
. (Relatório de Mídias no ID 322709699).

Em que pese a existência de elementos nos autos capazes de respaldar a versão defensiva, a exemplo do interrogatório parcialmente transcrito acima, a princípio, resta forçoso reconhecer que a proposição acusatória, deduzida pelo Ministério Público na denúncia, também encontra esteio no acervo probatório, não podendo ser encarada como manifestamente improcedente.

Deveras, há indícios de que a conduta do réu, ao supostamente atirar contra a vítima, teria sido motivada por vingança, em decorrência da depredação ao seu veículo ocorrida momentos antes, assim como existem indicativos de que o homicídio foi perpetrado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual, em tese, foi abordado de inopino e alvejado de surpresa, enquanto caminhava pela calçada.

A propósito,
o homicídio foi registrado em vídeo por uma câmera de segurança instalada no imóvel em frente ao local do crime
, sendo possível averiguar através das imagens que a vítima transita a pé pela calçada, enquanto um veículo preto, supostamente conduzido pelo recorrente, aproxima-se dela por trás e reduz a velocidade, quase se emparelhando com o caminhar do ofendido.

Desta feita, o motorista chama a atenção do pedestre e, aproximadamente três segundos depois, em tese, efetua disparo fatal, conforme se infere das mídias audiovisuais intituladas
“[A.P.F.D.] VIDEO - MOMENTO EM QUE A VÍTIMA É ATINGIDA”
e
“VID-20250417-WA0008”
(mídias armazenadas no ID 322709360 e ID

322709573).

A dinâmica delitiva retratada nos vídeos, ao menos a princípio, coloca em dúvida a versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que foi repentinamente aviltado pela vítima e de que só teria atirado porque congelou e agiu por instinto. As referidas imagens sugerem a possibilidade de dinâmica diversa, pois retratam que,
nos parcos segundos de interação entre os envolvidos, o réu é quem aparenta gesticular de maneira enérgica
no interior do automóvel e manter o braço em riste,
antes de supostamente atirar
.

Igualmente, os vídeos feitos pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial denominado “Posto Matrix” (mídia no ID 322709558), onde o réu jantava na noite de
09/04/2025
, robustece a conclusão de que o
ofendido depredou o carro do acusado cerca de uma hora e meia antes do homicídio
e deu causa às avarias listadas no laudo pericial de constatação de dano em veículo automotor (laudo no ID 322709594).

Portanto, a
dinâmica da execução delitiva
e o
dano patrimonial
causado pela vítima momentos antes do crime,
a priori
, prestam-se a lastrear a manutenção das qualificadoras pertinentes ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(inciso IV) e ao
motivo torpe
(inciso I).

Somem-se a isto os
depoimentos prestados em juízo
pelas testemunhas compromissadas, dos quais é possível inferir que a vítima teria danificado o veículo do acusado momentos antes de ser morta e que
o réu, por sua vez, supostamente demonstrou intenção de perseguir o ofendido

ainda no posto de combustíveis
.

A propósito, na audiência instrutória, a testemunha
Zandher Henrique Nunes Bataioli
afirmou que exerce ocupação de entregador por aplicativo (motoboy) e que, momentos antes do homicídio, estava no posto de combustíveis em cuja conveniência o réu e sua família jantavam, pois habitualmente usava o local como ponto de espera para suas próximas entregas.

Zandher
prosseguiu relatando que, enquanto aguardava, presenciou o início de uma série de atos de vandalismo perpetrados por um indivíduo posteriormente identificado como a vítima
Ney
.

Esclareceu que estava sentado no meio-fio, aguardando chamadas do aplicativo, quando observou o ofendido vindo da direção do Córrego do Barbado. Segundo o depoente, o primeiro veículo depredado pela vítima foi um Porsche de cor branca, que estava na bomba de abastecimento. Ato contínuo, o indivíduo dirigiu-se ao lugar onde o depoente estava e
conseguiu abrir a porta traseira esquerda de um veículo Land Rover preto
, pertencente ao réu
LUIZ EDUARDO
.

O declarante disse que a vítima
Ney
passou por ele e se
apoderou uma lata que estava ao seu lado para riscar o capô da Land Rover e, em seguida, puxou e danificou o limpador de para-brisa do referido automóvel
. Ao tentar intervir verbalmente, gritando para que o indivíduo parasse, este passou a arremessar pedras e

um desses arremessos atingiu e quebrou o retrovisor da motocicleta da testemunha.

Descreveu que o rapaz, então, atravessou a via pela faixa de pedestres em direção ao viaduto, onde apanhou mais pedras e atingiu outro veículo que aguardava no fluxo da rotatória, sentido centro, antes de seguir em direção à UFMT e desaparecer da vista do depoente.

Zandher
mencionou que sentiu medo do comportamento da vítima
Ney
e acreditou que seria atingido, pois se encontrava em frente aos veículos que o ofendido almejava danificar, ressaltando a testemunha, porém, que a vítima não arremessou pedras contra outras pessoas presentes no posto.

Quanto à participação do recorrente
LUIZ EDUARDO
no evento,
Zandher
relatou que, logo após
Ney
se afastar, o acusado saiu da conveniência do posto e se aproximou do veículo Land Rover para verificar os danos, momento em que o depoente o abordou para informar que,
embora o indivíduo tivesse aberto a porta e causado avarias externas, não havia subtraído nenhum objeto do interior do carro
.

Destacou que, naquele momento, o réu apresentava um comportamento tranquilo, limitando-se a fechar a porta de seu automóvel, abaixar o limpador de para-brisa que estava levantado e retornar à conveniência em silêncio.

Por fim, a testemunha disse que permaneceu no local por cerca de dez a quinze minutos após o ocorrido, saindo em seguida para realizar uma entrega. Tomou conhecimento da morte da vítima apenas mais tarde naquela noite, por meio de redes sociais. Ressaltou que já havia visto o indivíduo
Ney
circulando pela região em ocasiões anteriores, mas nunca o presenciara cometendo atos de vandalismo daquela magnitude.

Na mesma toada, a testemunha arrolada pela defesa,
André Rycher de Oliveira Mendes
, declarou em juízo que se fazia presente no posto de combustíveis e viu a conduta da vítima
Ney
, a quem se referiu como um “morador de rua” conhecido na região. Relatou que a vítima iniciou uma série de atos de vandalismo, arrancando a placa de um veículo Porsche e, em seguida, passou a desferir pedradas contra automóveis estacionados no estabelecimento.

Afirmou que a vítima costumava passar pelo local todas as noites e que apresentava um comportamento agressivo quando era provocada, bem como ressaltou que, após deteriorar os automóveis, o ofendido correu em direção à avenida da UFMT.

Indagado sobre a reação dos proprietários dos carros atingidos,
André Rycher
respondeu que

não observou reações agressivas por parte dos proprietários dos automóveis avariados.

As testemunhas
Carla de Oliveira Gonçalves Benício
e
Marycol dos Santos Nogueira
(
“Meire”
), respectivamente, gerente e operadora de caixa da conveniência do posto de combustíveis, relataram em juízo que a vítima
Ney Müller Alves Pereira
teria danificado o carro do réu
,
momentos antes de ser morta.

Sobre a postura adotada pelo recorrente
LUIZ EDUARDO
após ser informado das avarias em seu automóvel, a testemunha
Carla de Oliveira Gonçalves Benício
explicou que, quando saiu do escritório da conveniência para averiguar o que ocorria lá fora,
deparou-se com o réu LUIZ EDUARDO
enquanto este atravessava a rua, voltando do viaduto da Av. Fernando Correa da Costa para as adjacências do “Posto Matrix”
.

Nas palavras da referida testemunha,
in verbis
:

“Testemunha: Eu estava dentro do escritório. Então, quando aconteceu, que jogou a pedra, que pegou no carro dele, eu não vi (...). Todo mundo já estava para fora, já tinha acontecido, porque ele joga a pedra e sai correndo. (...).

Defesa: A senhora não presenciou o fato em si?

Testemunha: Não.

Defesa: Mas a senhora presenciou o comportamento do senhor
LUIZ
após, a senhora estava junto com ele após ele tomar ciência do que houve com o carro? A senhora viu a reação?

Testemunha: Eu vi ele lá.

Defesa: Quando ele viu o carro quebrado?

Testemunha: Não. Quando eu saí, é uma conveniência, tem uma porta, me chamaram lá.
Quando eu saí, que eu fui para fora da porta do posto, para o pátio, ele já não estava ali.
Ele estava vindo do viaduto
.

Defesa: O
LUIZ
?

Testemunha:
Isso
. Eu olhei o carro. Eu vi onde acertou a pedra. No retrovisor de pé. E o capô, tinha um risco no capô. Ele passa por mim, eu fui...

Defesa: Espera aí.
Só para confirmar, o LUIZ não é quem atirou a pedra. O LUIZ, no caso, é a vítima do carro.

Testemunha:
Sim
.

Defesa:
É isso?

Testemunha:
É isso.

Defesa:
Ele estava vindo do viaduto?

Testemunha:
Isso
. Porque o que que me passaram?
Passou, jogou a pedra, acertou o carro. Alguém foi lá e avisou ele.
Quando ele sai, a pessoa que jogou saiu correndo rumo ao viaduto. Ele atravessa ali e eu não sei até onde ele foi. Quando eu vi, ele estava voltando já, porque foi quando foram me chamar. Ele já estava voltando
.

Defesa: Tá. Então nesse momento em que a senhora viu ele voltando, a senhora chegou a cruzar com ele?

Testemunha: Sim. (...)”.
(Relatório de Mídias no ID 322709699).

Tal cenário, descrito pela testemunha
Carla de Oliveira Gonçalves
, sugere que o acusado, já no primeiro momento,

ainda no posto de gasolina, supostamente tentou ir atrás da vítima, logo após ser avisado de que esta havia danificado seu carro e corrido rumo à UFMT
.

Em outras palavras, o testemunho de
Carla
indicia suposta intenção do réu
LUIZ EDUARDO
de sair no encalço do ofendido
Ney
e, por conseguinte, respalda a tese ministerial de que o homicídio, consumado cerca de uma hora e meia após as avarias no veículo, em tese, foi propelido por
motivo torpe
, qual seja, possível sentimento de vingança
por parte do réu.

Já a investigadora da Polícia Civil
Lauriane Cristina de Oliveira de Lara
descreveu em juízo que
é lotada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que participou das investigações envolvendo o homicídio
sub judice
.

Relatou que a equipe foi acionada no dia do fato para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Boa Esperança, onde
encontraram a vítima caída às margens do meio-fio
. A partir desse ponto, iniciaram-se as diligências, que incluíram a coleta de imagens de câmeras de segurança, entrevistas com populares e o levantamento de informações no local.

Esclareceu que, já na cena do delito, obtiveram a descrição do veículo envolvido e as características da dinâmica dos fatos. Segundo apurado, teria ocorrido uma
briga em uma lanchonete próxima, envolvendo a vítima, e as informações indicavam que o condutor de um veículo específico teria conversado com a vítima antes do ocorrido
. Com esses dados, a equipe conseguiu filtrar a busca pelas imagens de monitoramento.

Informou que esteve presente na delegacia no dia seguinte, quando o acusado
LUIZ EDUARDO
se apresentou espontaneamente. Ressaltou que o
réu confessou a autoria do crime e que sua versão corroborou as provas já colhidas pela investigação, especialmente quanto ao
veículo utilizado e às avarias nele existentes
. Explicou que o automóvel, uma Land Rover, foi entregue na unidade policial pelo advogado do acusado, momento em que o escrivão formalizou a apreensão e a perícia técnica foi acionada para os exames cabíveis.

Relatou ter entrevistado o acusado antes do interrogatório formal. Nessa conversa,
LUIZ EDUARDO
narrou que estava com sua família em um restaurante/lanchonete nas proximidades quando o incidente aconteceu.

A depoente destacou que o réu se mostrou colaborativo, respondendo a todos os questionamentos e sanando as dúvidas da equipe sobre a dinâmica do evento.

Outrossim, uma vez questionada
sobre a motivação que ensejou o homicídio
, a investigadora respondeu que, conforme apurado junto a populares na cena do crime e através do circuito de videomonitoramento do posto de combustíveis,
a vítima teria danificado o automóvel do réu momentos antes do fato
, sendo este, na sua impressão, o móvel propulsor do delito.

Ainda de acordo com a policial civil, o próprio recorrente admitiu à guarnição que não conhecia a vítima anteriormente à depredação do carro, o que reforçaria a conclusão de que o motivo do delito reside na vandalização do automóvel.

Quanto à vítima, a policial afirmou que a identificação foi possível com o auxílio da Polícia Militar e de populares, que o reconheceram como
Ney
.

Após consulta aos sistemas, verificou-se que a vítima possuía diversos registros de ocorrências policiais, muitos deles relacionados a transtornos mentais, surtos psicóticos e uso de entorpecentes. Relatou que havia registros de que
Ney
vivia em situação de rua e era frequentemente visto na região da UFMT.

No tocante ao comportamento da vítima no dia dos fatos, a investigadora soube, por meio de testemunhas e funcionários de um posto de gasolina, que
Ney
estava em visível estado de surto, caminhando descalço e sem camisa no meio da rua, obrigando motoristas a desviarem para não atropelá-lo. Testemunhas confirmaram que a vítima estava arremessando pedras e garrafas contra veículos que passavam e que estavam estacionados, tendo inclusive danificado um veículo Porsche e o carro do acusado. Uma funcionária da conveniência teria alertado os clientes sobre os danos que estavam sendo causados nos automóveis do lado de fora.

Por fim, a investigadora
Lauriane
reiterou que as imagens registradas pelas câmeras de segurança, embora de qualidade limitada, permitiram visualizar o momento do disparo de arma de fogo.

Em suma, as imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento instaladas no “Posto Matrix” e pelas câmeras de segurança do imóvel em frente à calçada onde ocorreu o homicídio, somadas aos depoimentos colhidos na audiência instrutória, convergem para demonstrar que:

(a)

a vítima teria depredado o carro do recorrente cerca de uma hora e meia antes do homicídio
;

(b)
o acusado, em tese,
já havia saído a pé rumo ao campus da UFMT em busca da vítima, logo após descobrir sobre as avarias no veículo
, ainda no posto de combustíveis (conforme testemunha
Carla
);

(c)
ao reduzir a velocidade de seu carro e
abordar a vítima na calçada da Av. Edgar Vieira, o réu supostamente já trazia a arma de fogo ao seu alcance
, seja no colo (como alega a defesa), seja em punho (como alega o MP);

(d)
o recorrente
desconhecia e não possuía qualquer relação ou animosidade pretérita com a vítima
, anteriormente à depredação do automóvel (conforme testemunha
Lauriane
).

Diante desse cenário fático, não há como afirmar que a tese acusatória, de que o delito foi praticado por
motivo torpe
, destoa integralmente das provas, pois os elementos elencados acima, ao menos em um primeiro momento, indicam a possibilidade de que o acusado estivesse
impelido pelo sentimento de vingança decorrente da deterioração de seu automóvel
e supostamente saiu à caça da vítima
em busca de retaliação
.

Tanto é que existem registros formalizados junto ao CIOSP, de notícias dadas por populares à polícia, informando que, no ínterim entre o evento no posto de combustíveis (“Posto Matrix”) e o homicídio na Av. Edgar Vieira (“Rua 01”),
o réu estaria rodando de carro pelos estabelecimentos comerciais da região à procura do ofendido:

“SEGUNDO DENUNCIANTE,
MINUTOS ANTES DE OCORRER O ASSASSINATO DO MORADOR DE RUA
, COMETIDO PELO ‘PROCURADOR’, QUE
O PROCURADOR

ESTAVA NA RUA PELAS PROXIMIDADES DE UM BAR CHAMADO ‘MARAFAS’ RODANDO EM UM
VEICULO DE COR ESCURA PARECIDO COM UMA LAND ROVER, ONDE ABORDOU O DENUNCIANTE E PERGUNTANDO SE TINHA VISTO UM MORADOR DE RUA NOIADO, CABELUDO E SEM CAMISA PELA RUA
, QUE DENUNCIANTE FICOU ASSUSTADO E RESPONDEU QUE NÃO TINHA VISTO
. QUE HORAS DEPOIS VIU A REPORTAGEM E RECONHECEU O ATIRADOR QUE O HAVIA ABORDADO FAZENDO PERGUNTAS SOBRE A VITIMA. RELATA QUE O ATIRADOR ESTAVA RODANDO PELAS RUAS PROCURANDO O MORADOR DE RUA”.
(ID 322709437).

Todos esses elementos de convicção corroboram a proposição ministerial de que o réu, supostamente imbuído de
animus necandi
,
teria saído à caça da vítima para retaliar os danos causados em seu veículo
, por conseguinte,
tornam incerta a tese defensiva de que o encontro com a vítima ocorreu de maneira fortuita
e de que acusado voltava da Base Comunitária da Polícia Militar quando cruzou por acaso com o ofendido.

Mesmo porque, não obstante o acusado alegue em juízo que informou sobre os danos ao seu veículo para 02 (duas) guarnições da Polícia Militar antes do homicídio – uma viatura estacionada no bairro Jardim das Américas e a equipe da Base Comunitária do bairro Boa Esperança –, a defesa
não

arrolou para serem ouvidos os policiais que teriam atendido o recorrente naquela noite;
não

juntou boletim de ocorrência porventura registrado pelo réu em virtude dos atos de vandalismo da vítima etc.

Neste ponto, por oportuno, destaco não ignorar que,
nesta instância
ad quem
, quando o recurso em sentido estrito já se encontrava em pauta para julgamento
, especificamente na sexta feira que antecedeu a presente sessão (
20/02/2026
), a
defesa juntou aos autos documento com informações de geolocalização
, unilateralmente produzido, o qual demonstraria que, na hora que antecedeu o delito, um aparelho eletrônico vinculado ao e-mail do recorrente esteve nas proximidades das bases policiais do Jardim das Américas e do Boa Esperança.

Por outro lado, tal elemento, por si só, não basta para atestar com certeza a ausência de dolo na conduta,
tampouco se presta a elidir
ipso facto
a versão ministerial de que o réu, em tese, estava à caça da vítima pelo bairro, momentos antes do crime
.

Ademais, embora o documento defensivo tenha sido assinado pela pessoa jurídica signatária (“Evidentia Inteligência Pericial”) em
05/02/2026
, há que se ter em mente que, desde a fase de inquérito, o recorrente sustenta que procurou a Polícia nos bairros Jd. das Américas e Boa Esperança antes de encontrar a vítima, de modo que
não se pode dizer que o elemento agora trazido pelo recorrente em grau recursal diga respeito a “fatos novos ou supervenientes”
, o que
inviabiliza a apresentação do documento diretamente a esta Segunda Instância
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“5.
A
juntada de documento, após a prolação da sentença condenatória, somente tem cabimento para fazer prova de fatos supervenientes, o que não é o caso, razão pela qual o documento acostado não pode ser considerado para fins probatórios, uma vez que não se admite sua apresentação diretamente à segunda instância
”
. (AgRg no HC n. 823.809/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Mesmo porque, a decisão de pronúncia, ora recorrida, foi proferida com base nas provas até então existentes nos autos, ou seja, o juízo
a quo
sequer analisou o novo documento, de maneira a desconstituição do acervo probatório já existente com base na novel documentação, nesta instância
ad quem
, poderia acarretar indevida supressão de instância.

A propósito:

“3. Os documentos juntados somente quando o feito já se encontrava neste tribunal, não podem ser valorados, sob pena de indevida supressão de instância.
4. (...)”
. (TRF-4 - ACR: 50054942920174047107 RS 5005494-29.2017.4.04.7107, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 23/07/2019, SÉTIMA TURMA).

Destarte, não se pode dizer, ao menos até o presente momento, que a versão defensiva de encontro fortuito e acidental com a vítima na via pública esteja comprovada de maneira cabal e indene de dúvidas.

Por outro lado, como já dito, o
Parquet
trouxe ao caderno processual indícios suficientes de que o acusado teve seu veículo danificado pela vítima e, supostamente imbuído do sentimento de vingança, em tese, saiu à procura do ofendido em busca de retaliação.

Assim,
havendo elementos mínimos, ao menos por ora, para indicar a possibilidade de que o crime foi propelido por
sentimento de vingança
,
não há como tachar de manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe
e decotá-la da pronúncia, incumbindo
ao corpo de jurados decidir se tal circunstância fática, no caso concreto, detém ou não as conotações de vilania, abjeção e repugnância que caracterizam a torpeza e qualificam o tipo penal básico
.

É a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396).

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza ou futilidade que qualifica o crime, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que,
para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Conserva-se
, pois, a qualificadora do
motivo torpe
(art. 121, §2.º,
I
, CP).

No que concerne ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2.º,
IV
, CP), também há elementos mínimos para a sua manutenção nesta fase processual de pronúncia, pois a narrativa contida na denúncia e admitida na pronúncia, de que a vítima foi surpreendida e morta de forma inesperada, encontra lastro no acervo probatório dos autos.

Com efeito, os vídeos que registram o momento da execução delitiva
aparentemente
revelam que a vítima
Ney Müller
caminhava pela calçada, descalça e sem camisa, quando o recorrente, de carro na pista de rolamento, reduz a velocidade,
aproxima-se do meio-fio, pela diagonal traseira da vítima
, e, com o
vidro da janela já abaixado
e
portando uma arma de fogo
,
supostamente
interpela
Ney
,
chamando a sua atenção verbalmente
, após o que,
menos de 04 segundos depois
,
em tese
,
efetua o disparo de arma de fogo de inopino contra a cabeça do ofendido
(mídias audiovisuais armazenadas no ID 322709360 e ID 322709573).

Em outras palavras, a filmagem mostra a
possibilidade de que a vítima estivesse caminhando distraída pela calçada
, quando foi
surpreendida pela suposta abordagem repentina do réu
, o qual, enquanto reduzia a velocidade de seu automóvel, em tese,
efetuou disparo de arma de fogo menos cerca de 04 segundos após interpelar o ofendido na via pública
.

A despeito da tese defensiva de que o réu “congelou” e, em tese, efetuou o disparo por puro instinto, diante dos xingamentos e da alegada investida da vítima na direção do carro do réu, o vídeo da execução delitiva mostra que,
ao menos aparentemente, o acusado manteve o braço em riste e gesticulava na direção do ofendido
, desde quando se aproximou com seu veículo, inclusive nos momentos que supostamente antecederam disparo, o que
coloca em dúvida o argumento de que a conduta se deu porque o recorrente estaria inibido, acuado

ou tentando se defender
.

Sendo assim, revela-se
admissível
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, que deve ser remetida ao Tribunal do Júri e analisada pelo corpo de jurados.

O recorrente argumenta ainda que não seria possível sustentar,
in casu
, versão de disparo à queima-roupa, nem de absoluta surpresa da vítima, porque o
laudo pericial necroscópico

atesta que o óbito decorreu de disparo de arma de fogo
“à distância”
e
“com trajeto descendente”
, o que iria ao encontro da tese defensiva de que a vítima queria atacar o réu e investia na direção do seu carro quando foi alvejada.

Contudo, ainda assim, não há como considerar tal linha de raciocínio como a
única
corrente de interpretação probatória existente nos autos.

Como se sabe, em um sistema de provas amplas – e não apenas taxativamente enumeradas –, regido pelo princípio da persuasão racional (ou íntima convicção, no caso do Júri),
o órgão julgador forma seu convencimento mediante a livre interpretação dos elementos angariados ao processo
.

In casu
, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, o próprio recorrente admitiu que,
quando supostamente efetuou o disparo de arma de fogo, situava-se no interior de seu carro, próximo ao meio-fio da calçada em que a vítima caminhava
, o que coaduna com o
vídeo
da execução delitiva, no qual é possível visualizar que
o acusado conduz o carro bem rente ao meio-fio antes de teoricamente atirar no ofendido
e que, no momento do disparo,
a distância entre os dois não era expressiva
(uma calçada de distância ou cerca de três metros).

Sobre a distância entre o réu e a vítima, o recorrente discorreu em juízo,
in verbis
:

“Juíza: Quando o senhor viu ele, ele estava a mais ou menos que distância, assim, do seu veículo? Como que era?

Réu: O meu carro já estava colado no meio-fio, tá? A distância é entre o meio-fio e ele estava no muro, ele estava no muro da calçada. Uma calçada deve ter o que? Três metros, dois metros e meio.
(...). Então, assim,
a calçada tem dois lados, né, eu estava de um lado da calçada e ele estava de outro
”
. (Relatório de Mídias no ID 322709699).

Portanto, ao mesmo tempo em que o laudo pericial aparenta especar a versão defensiva de que o tiro foi percutido “à distância”, a prova oral e os vídeos da execução delitiva indicam que a distância em questão não era expressiva,
incumbindo aos senhores jurados valorar o fato com mais profundidade
.

Mesmo porque, a não caracterização do tiro como “à queima-roupa” ou “à curta distância” não elide a possibilidade de surpresa no ataque ou de investida inesperada.

Neste ponto, friso não ignorar que,
após a decisão de pronúncia
,
o recorrente colacionou ao feito
novo vídeo
(mídia intitulada
“Doc. II”
no ID

322709729), ao apresentar embargos de declaração contra a pronúncia, sendo que, depois disso, a nova filmagem foi
unilateralmente periciada pela defesa
, que instruiu suas razões do Recurso em Sentido Estrito com o respectivo laudo (ID 322709755).

Sobre o
documento apresentado em grau recursal
(“Parecer Técnico Criminalístico Sobre Análise de Imagens”) reitero os fundamentos acima delineados, pertinentes à inviabilidade de análise direta por este Tribunal e risco de supressão de instância.

Ademais, quanto às novas imagens em si – apresentadas ainda em primeira instância, em sede de embargos de declaração após pronúncia –, apesar da qualidade mais limitada que o primeiro vídeo existente nos autos desde o inquérito, é possível observar a execução do crime por outro ângulo. Nota-se que a vítima caminha pela calçada e, quando tem sua atenção chamada pelo motorista do veículo, aparentemente se inclina – o que, no entender da defesa, coaduna com o “trajeto descendente” do projétil, aferido no laudo pericial, e corrobora a tese de que o ofendido iria atacar o carro.

Embora a defesa entenda que esta segunda perspectiva exibida no novo vídeo demonstraria investida agressiva por parte da vítima,
a precariedade da resolução da imagem não permite avalizar tal conclusão, com a segurança exigida para o decote de qualificadoras na fase de pronúncia
, não sendo possível afirmar se o ofendido de fato avança na direção do veículo, ao supostamente inclinar o tronco.

Tanto é assim que a mesma gravação, trazida pela defesa, foi
interpretada de maneira diametralmente oposta pelo órgão acusador, conforme alinhavado pelo
Parquet
:

“Aliás, o próprio vídeo juntado posteriormente pela defesa (Id. 202915421) reforça a dinâmica constante na exordial acusatória.
Analisando o conjunto das imagens, resta claro que a vítima só percebeu a presença do acusado no exato momento em que este a chamou,
ocasião em que a vítima se vira e se inclina para ver quem era
, sendo imediatamente atingida na cabeça
. A ação, do momento em que o acusado se aproxima e chama a vítima até quando ela cai ao solo, acontece em aproximadamente 4 (quatro) segundos”
. (ID 322709734 - Pág. 9).

Portanto, não é de todo desprovida de esteio probatório a versão do Ministério Público de que a vítima foi colhida de inopino e alvejada subitamente, de maneira inesperada, o que teria reduzido as suas chances de se defender (art. 121, §2.º,
IV
, CP).

Logo, ante a existência de duas versões opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida ao escrutínio do Tribunal do Júri e dirimida pelo juízo natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

É dizer, embora
a tese defensiva de improcedência das qualificadoras também possua algum respaldo nos autos, à primeira vista, trata-se
apenas de uma das versões
sustentadas no processo
e
não
da única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual,
incumbindo à Corte Popular a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Em suma,
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento de
admissibilidade da acusação
,
para indiciar a ocorrência, em tese, de
motivo torpe
e de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, justificando-se, pois, a
submissão das qualificadoras ao crivo do Conselho de Sentença em plenário, pois
compete aos senhores jurados eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que, em tese, poderiam vir a embasar a prolação de um veredicto eventualmente condenatório por homicídio duplamente qualificado, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma, em sua
integralidade
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA
, para
REJEITAR AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
stricto sensu
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1006990-07.2025.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026